Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-08.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-08.2017.8.14.0121

APELANTE: JAILTON MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000101-08.2017.814.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JAILTON MONTEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: DR. MARCOS BENEDITO DIAS OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: JUSTIÇA GRATUITA E DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO
. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO CONTRADITÓRIO COM OS TERMOS PRESTADOS NA FASE JUDICIAL, BEM COMO COM A DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000101-08.2017.814.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JAILTON MONTEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: DR. MARCS BENEDITO DIAS OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JAILTON MONTEIRO DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena
de 09 (nove) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial fechado
.

Consta na denúncia (ID nº 4766815 P. 2/4) em resumo, que em 17/12/2016 por volta de 02H30, Policiais Militares efetivavam ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima informando a ocorrência de comercialização e consumo de entorpecentes no bairro da Paz, próximo ao Bar do Baixinho pelos indivíduos conhecidos como “Couro”, “Pixil” e “Anderson”.

Em razão disso, uma guarnição se dirigiu ao referido local e o Apelante juntamente com Francisco Eliardo dos Santos e Paulo Anderson Santos de Oliveira, ao avistarem a viatura tentaram se desfazer dos volumes que traziam consigo.

Nos referidos volumes foram encontrados 03 (três) papelotes de óxi pertencente ao Recorrente, vulgo “Couro”, bem como 02 (dois) papelotes jogados por “pixil” e “Anderson”, sendo um contendo 15 (quinze) embalagens e outro com 26 (vinte e seis) da mesma substância.

Em razão dos fatos, Jailton Monteiro Souza foi denunciado juntamente com Francisco Eliardo e Paulo Anderson pela prática do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4766822 p. 2-12) tão somente em desfavor de Jailton Monteiro, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4766827 p. 2-9), pugnando preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita e pelo direito de apelar em liberdade, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como aplicação da detração e redução da multa por sua hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4766828 p. 2-5), pleiteando pelo parcial provimento do apelo para que seja reformada a sentença quanto à dosimetria.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4766829 p. 2-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

PRELIMINARES:

1.1

Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

1.2.

Do direito de recorrer em liberdade

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

“Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores presentes nos artigos 32 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva, garantia da aplicação da lei penal, pelo grande risco de fuga por parte do preso.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, diz a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 4
09.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva do apelante, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares ao abordarem e visualizarem este tentando se desfazer de
uma sacola, além de uma determinada quantia em dinheiro em notas pequenas.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de pedras de óxi que foram supostamente lançadas pelo Apelante, além da quantia em dinheiro,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4766815 p. 39) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4766821 p. 14-15)

Com relação à autoria, em Juízo os Policiais Militares (testemunhas de acusação) foram contraditórios com as declarações prestadas em Sede Policial, bem como com relação aos termos da Denúncia:

O
PM WALBER LISBOA FARIAS
declarou que após denúncia de que no Bairro da Paz haviam indivíduos comercializando entorpecentes,
sem, contudo, identificação,
uma guarnição se dirigiu ao local, e, ao avistar a viatura
somente o “Couro” lançou uma sacola.
Que sequer ouviu falar pelos outros militares acerca de que os outros denunciados teriam também tentado se desvencilhar das outras embalagens encontradas.

Já o
PM Benedito Furtado,
declarou que recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes no Bairro da Paz e que
nesta foram devidamente informados quem seriam os indivíduos que estavam comercializando.
Além do que afirmou que o “Couro” jogou uma sacola quando avistou a viatura, e,
devido o local ser escuro ACREDITA que os outros dois fizeram um movimento de jogar algo,
mas que somente após uns minutos retornaram para fazer uma melhor busca, pois estavam sozinhos.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem contraditórios em partes entre si,
contrariam
os que foram prestados na Delegacia bem como a própria denúncia, pois os policiais afirmam que a guarnição visualizou todos os envolvidos tentando se desfazer de embalagens contendo entorpecentes.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que consigo foi encontrado tão somente 03 (três) petecas, mas que era para seu consumo, pois é usuário.

Bem como os demais denunciados Francisco e Paulo declararam que consigo nada foi encontrado, mas tão somente com o Apelante.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, na denúncia e os depoimentos policiais prestados em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente trazia consigo todos os entorpecentes apreendidos, muito menos de que estava sendo comercializado, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
JAILTON MONTEIRO SOUZA
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023